Tribunal: CARF
Processo: 10670.721167/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Quando há provas nos autos sobre o recolhimento antecipado das contribuições, aplicar-se a contagem de prazo conforme art. 150, § 4°, do CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÓRGÃO PÚBLICO.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços.
Para os órgãos do Poder Público, considera-se creditada a remuneração na competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do reconhecimento da despesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721167/2016-44
ACÓRDÃO
2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SALINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo
fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de
ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica).
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Quando há provas nos autos sobre o recolhimento antecipado das
contribuições, aplicar-se a contagem de prazo conforme art. 150, § 4°, do
CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÓRGÃO
PÚBLICO.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
2
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e existentes seus efeitos no mês em que for paga ou creditada a
remuneração, o que ocorrer primeiro, ao segurado contribuinte individual
que lhe presta serviços.
Para os órgãos do Poder Público, considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o
momento do reconhecimento da despesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relacionado à restituição
e compensação, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência
do direito de a Administração lançar os débitos referentes às competências de 01/2011, 02/2011,
05/2011, 07 e 09/2011.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 483/496) interposto pelo Município de Salinas
em face do Acórdão no. 14-66.019 (e-fls. 473/476) que julgou a Impugnação procedente em parte.
Em sua origem, trata-se de processo administrativo assim descrito pelo Relatório
Fiscal:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
3
Este Relatório é parte integrante Auto de Infração n° 10670-721.167/2016-44
referente a contribuições sociais da parte patronal e às contribuições sociais
destinadas a Outras Entidades ou Fundos – Terceiros arrecadadas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e destinadas ao financiamento da Seguridade Social,
devidas pelo Contribuinte acima qualificado, incidentes sobre a remuneração da
mão-de-obra, apurada através das informações de notas de empenho
apresentadas em meio digital, referente aos segurados Contribuintes Individuais
que lhe prestaram serviços e não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social.
O Município foi cientificado do Auto de Infração em 20/10/2016 e apresentou
Impugnação, em 21/11/2016, por meio da qual trouxe os seguintes argumentos, aqui sintetizados
pela decisão de piso:
Competência do ano 2012
- A divergência apurada para o código 13 foi de R$ 1.914,00 (um mil, novecentos e
quatorze reais) e não R$ 13.786,25 (treze mil, setecentos e oitenta e seis reais
vinte e cinco centavos) apresentado pela RFB, sendo apurado um valor devido de
R$ 382,80 (trezentos e oitenta e dois reais).;
- para o código 15, a divergência apurada foi de R$ 2.540,89 (dois mil, quinhentos
e quarenta reais e oitenta e nove centavos) e não R$ 2.986,29 (dois mil,
novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo apurado um
valor devido de R$ 508,17.
(...)
Competência do ano 2011
- o valor apurado no código 13 foi de R$8.188,20, diferente do relatório emitido
pela RFB foi de R$15.723,00; portanto o valor apurado devido conforme
documentos comprobatórios anexos, é de R$1.637,64 (8.188,20 x 20%);
- o valor apurado para o código 15 foi de R$1.921,39, diferente do relatório da
Receita que apurou o valor base de cálculo de R$2.986,29; portanto o valor
apurado conforme documentos comprobatórios anexos, é de 384,28(1.921,39 x
20%).
(...)
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento, tendo sido proferido o Acórdão
no. 14-66.019 (e-fls. 473/476) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÓRGÃO PÚBLICO.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
4
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
existentes seus efeitos no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o
que ocorrer primeiro, ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços.
Para os órgãos do Poder Público, considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito foi parcialmente mantido, nos termos do voto, em razão da comprovação
de regularidade de uma das notas de empenho. Vale a leitura:
Em relação às notas de empenhos anuladas, a autuada comprovou a anulação da
nota de empenho 09104-5 (anexada na folha 453). O valor da despesa bruta dessa
nota de empenho totaliza R$ 1.420,00, representando uma base de cálculo de R$
284,00(conforme folha 59).
Assim, a diferença entre a base de cálculo declarada em GFIP e a base de cálculo
dos empenhos cai para R$ 68,98. Portanto a base de cálculo da competência
12/2012 do FPAS 6200 deve ser retificada para R$ 68,98 (R$ 352,98 – R$ 284,00) e
o valor devido deve ser retificado de R$ 70,59 para R$ 13,80.
O recorrente foi cientificado pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
480), em 30/05/2017, tendo apresentado o Recurso Voluntário, em 29/06/2017, com os seguintes
argumentos:
Decadência | o recorrente alega parte do crédito teria sido alcançada pela
decadência (competências 01, 02, 05, 07 e 09/2011), tendo em vista que o
recorrente foi cientificado do lançamento em 20/10/2016 e o prazo decadencial
previsto no art. 150, §4o do CTN;
Mérito | o recorrente reitera os argumentos apresentados na Impugnação,
justificando a correção dos valores das competências 04/2012, 05, 11 e 12/2012,
05/07 e 12/2011, 12/2012 (categoria 15), 12/2012 (categoria 13) e pede a extinção
total dos autos
Da Restituição e Compensação | argumenta que o Município teria efetuado
pagamento de contribuições previdenciárias em momento em que não havia
ocorrido o fato gerador presumido pela IN no. 971/2009, que deve ser considerado
como indevido e restituído. Lista os valores que entende ter direito à restituição.
Multa | requer o cancelamento da multa;
Juros | requer a incidência dos juros sobre valores ajustados.
Os autos foram encaminhados para análise e julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser parcialmente conhecido.
É que no Tópico III.1 do Recurso Voluntário, o Município apresenta questionamento
sobre direito à restituição e compensação. Argumenta que o Município teria efetuado pagamento
de contribuições previdenciárias em momento em que não havia ocorrido o fato gerador
presumido pela IN no. 971/2009, e que portanto, tais valores deveriam ser considerados como
tributo indevido e restituído ao contribuinte. O recurso apresenta lista dos valores recolhidos
indevidamente.
Tal argumento não foi sequer mencionado em sede de Impugnação, e portanto,
encontra-se precluso, nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não ter exercido
(preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda
exercitar no processo (preclusão lógica).
Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que respaldassem
suas afirmações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando
todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os
dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 151 e 162 do Decreto no 70.235, de 1972,

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
6
bem como o disposto no inciso I, do art. 3733 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à restituição e compensação em razão da preclusão.
2. Prejudicial de mérito: decadência
Apesar de o questionamento da decadência não ter sido trazido em sede de
Impugnação, tendo sido apresentado apenas com o Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem
pública, não está sujeito à preclusão, sendo cognoscível, inclusive, ex officio na seara tributária.
Isto porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão de viabilidade do próprio
executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do STJ
e do CARF a respeito:
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
7
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA
ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM
A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO
EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois
não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se
consumam pela inércia do sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
8
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado. (grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial alegada.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
9
Em obediência ao comando do artigo 984 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
10
Analisando os supracitados preceitos deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN apresenta (i) a regra de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, e quando houver início de recolhimento e (ii) a regra
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I), ou em caso de comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Lavrado o Auto de Infração, foi o ora recorrente cientificado apenas em 20/10/2016
(e-fl. 417), contendo exigência das contribuições previdenciárias, nas competências de 01/01/2011
a 12/2012. O recorrente alega que teria ocorrido a decadência dos lançamentos referentes às
competências 01, 02, 05, 07 e 09/2011.
Analisando o Relatório Fiscal, vê-se que a fiscalização analisou as folhas de
pagamento e as GFIP, tendo identificado que foram feitos lançamentos relativos aos contribuintes
individuais. Vale o destaque:
6.4. O contribuinte apenas declarou em GFIP parte das remunerações pagas a
Contribuintes Individuais. Identificamos em sua contabilidade diversos
lançamentos relativos a serviços prestados por este tipo de segurado.
6.5. No relatório anexo, denominado “Relação de Empenhos por Data de
Liquidação”, discriminamos todos os empenhos apresentados, em meio digital,
pelo contribuinte que foram identificados como pagamentos a segurados
Contribuintes Individuais da Previdência Social – Regime Geral. No referido
relatório também consta a classificação efetuada com relação à categoria de
segurado.
6.6. Para efetuar o lançamento efetuamos o comparativo entre o total de base
de cálculo relativa a contribuintes individuais, por categoria, apurada através da
análise das notas de empenho apresentadas em meio digital e os totais das
bases de cálculos declaradas em GFIP. Na planilha abaixo resta demonstrado o
comparativo efetuado:
(...)
6.7. As diferenças de contribuições incidentes sobre as bases de cálculo não
declaradas foram objeto do presente lançamento.
Há que se destacar que ocorreram recolhimentos e declarações para os segurados
servidores nos autos do PTA no. 10670.72116/2016-44, que também está sendo julgado nesta
oportunidade. Dessa forma, ocorreram recolhimentos para o período de 01 a 09/2011, de modo
que a contagem do prazo decadencial deverá se dar a partir do fato gerador.
Assim, para as competências de 01/2011, 02/2011, 05/2011, 07 e 09/2011, pelo
artigo 150, §4o do CTN, a contar do fato gerador, nos termos da Súmula CARF no. 99:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
11
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sendo assim, verifico que os lançamentos referentes às competências 01/2011,
02/2011, 05/2011, 07 e 09/2011 teriam sido alcançadas pela decadência.
3. Mérito
No mérito, o recurso voluntário apenas reitera os argumentos e afirmações
apresentadas em sede de Impugnação, que foram devidamente analisados pela decisão de piso.
Dessa forma, com base no artigo 1145, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A autuada alega que as bases de cálculo de lançamento das competências 05 e
11/2012 e 05, 07 e 12/2011 não estão corretas, uma vez os valores das notas de
empenho emitidas pelo município foram declaradas nas GFIP das respectivas
competências anteriores.
A alegação não procede.
Isso porque, o fato gerador de contribuição previdenciária deve ser declarado na
GFIP da competência de sua ocorrência, ou seja, no mês em que a remuneração
for paga, devida ou creditada.
Para órgão públicos, a remuneração considera-se paga na data da liquidação do
empenho, conforme disposto no §2o do art. 52 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, verbis:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
[...]
III - em relação à empresa:
[...]
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;

5 Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.170 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721167/2016-44
12
§ 2o Para os órgãos do Poder Público considera-se creditada a remuneração
na competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o
momento do reconhecimento da despesa.
Portanto, agiu de forma correta a fiscalização, ao adotar a data de liquidação dos
empenhos como a data de ocorrência dos fatos geradores.
Em relação às demais diferenças de lançamento, a autuada não justificou porque
a nota de empenho liquidada não deveria ser lançada.
Vê-se que os argumentos do recorrente foram devidamente analisados pela decisão
de piso, que apenas reconheceu a comprovação de anulação da nota de empenho 09104-5
(anexada na folha 453). Vale o destaque:
Em relação às notas de empenhos anuladas, a autuada comprovou a anulação da
nota de empenho 09104-5 (anexada na folha 453). O valor da despesa bruta dessa
nota de empenho totaliza R$ 1.420,00, representando uma base de cálculo de R$
284,00(conforme folha 59).
Assim, a diferença entre a base de cálculo declarada em GFIP e a base de cálculo
dos empenhos cai para R$ 68,98. Portanto a base de cálculo da competência
12/2012 do FPAS 6200 deve ser retificada para R$ 68,98 (R$ 352,98 – R$ 284,00) e
o valor devido deve ser retificado de R$ 70,59 para R$ 13,80.
No que diz respeito aos demais levantamentos, não vejo reparos a fazer na decisão
de piso.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à restituição e compensação, e na parte conhecida, dou-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência do direito de a Administração lançar os débitos
referentes às competências de 01/2011, 02/2011, 05/2011, 07 e 09/2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 510
DF CARF MF
Original